Tribunal: CARF
Processo: 15889.720002/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.720002/2016-13
ACÓRDÃO
1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
OCORRÊNCIA.
Devem ser classificados como ganhos de capital, bem como computados
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os resultados na alienação de bens
do ativo imobilizado (art. 25, II e § 1o, da Lei no 9.430/1996). A alienação de
tais bens sem o correspondente registro contábil configura omissão de
receitas, passível de ser exigida por meio de lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se por unanimidade de votos que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por PEDRO LUIZ POLI (fls. 1.479/1.494),
LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA. (fls. 1.500/1.514) e ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. (fls.
1.521/1.535) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas, para cancelar
a responsabilidade tributária atribuída a certas pessoas físicas, mas mantendo integralmente o
crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/48) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2011 e 2012, por conta de suposta omissão de receita
decorrente de ganho de capital. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
qualificada no percentual no 150%.
3.
Por bem sintetizar os fatos que deram origem à autuação, adoto parte do Relatório
Fiscal que acompanha a autuação (fls. 49/58):
I- INTRODUÇÃO
1- A presente ação fiscal tem sua origem na análise das informações relativas ao
GRUPO ITABOM, conforme RELATÓRIO GERAL DE SOLIDARIEDADE DO GRUPO
ITABOM. Ao analisarmos as informações relativas à empresa Itabom Comercial e
Industrial Ltda CNPJ 59.461.582/0001-56 , constatamos que a mesma apresentou
declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ nos anos calendários de
2010 a 2013 optando pelo LUCRO PRESUMIDO, porém todas as declarações foram
apresentadas ZERADAS sem quaisquer informações econômicas ou fiscais; consta
apenas um saldo de caixa no valor de R$147.048,47 (cento e quarenta e oito mil,
quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos ) que se repete nos anos de 2010
a 2012 .
2- Ao realizar a pesquisa no sistema SPED notas fiscais, verificamos a existência de
duas notas fiscais emitidas no ano de 2011, sob os números 001 e 002 no valor de
R$1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta mil reais) cada, conforme
planilha abaixo, considerando que a Itabom Comercial e Industrial Ltda, já havia
omitido tais informações em sua DIPJ conforme item 1 acima, decidimos solicitar
informações ao adquirente através de Diligência Fiscal e também à própria
emitente mediante intimação fiscal.
3- Destacamos que a nota fiscal numero 001 se refere a venda do imóvel situado à
Rua Dr. Anthero Fernandes Nunes, 2425, matrícula 23558 CRI de Pederneiras, já a
nota fiscal número 002 se refere às Benfeitorias e Edificações Civis no respectivo
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
3
imóvel. Considerando o objeto da nota fiscal 001 verifica-se que sua emissão se
deu de forma imprópria, pois trata-se de um imóvel, restando a ser analisada a
situação da nota número 002.
4- O imóvel objeto da matrícula 23558 encontra-se no parque industrial de
Pederneiras- SP e foi objeto de doação por parte da prefeitura daquele município
para implantação de projeto industrial por parte da empresa Itabom Comercial e
Industrial Ltda, no ano de 2008, com cláusulas que deveriam ser cumpridas pela
empresa em prazo certo, conforme consta da escritura de doação.
II - DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
5- A ação fiscal teve início conforme Termo de Início da Ação Fiscal à empresa
Itabom Comercial e Industrial Ltda, datado de 13 de julho de 2015 cuja ciência se
deu em 16 de julho de 2015, onde foram solicitados os seguintes esclarecimentos:

6- Em 27 de agosto de 2015 a empresa apresentou seus esclarecimentos
conforme segue:

6.1- Quanto ao item 1 destacamos que a empresa DECLARA que não houve
operação de compra e venda em relação à matrícula 23558, de fato a matrícula se
refere ao repasse do imóvel recebido em doação da Prefeitura de Pederneiras
para a empresa BPB Agropecuária Ltda , logo o imóvel não poderia ser objeto de
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
4
venda embora a nota fiscal eletrônica 001 de 2011 (cancelada) tenha
indevidamente se referido à venda do imóvel.
6.2 - No item 2 a empresa DECLARA que permanece INATIVA, informa não possuir
os arquivos solicitados, desta forma a empresa, de imediato, se contradiz uma vez
que o fato de emitir notas fiscais eletrônicas são provas inequívocas de alguma
atividade.
6.3 - No item 3 a empresa DECLARA que não possui ATIVO IMOBILIZADO em
31/12/2010, informação que também é contraditória pois naquela data era
possuidora do imóvel que recebeu em doação (terreno) conforme DOC14B
ESCRITURA DOAÇÃO MAT 23558(2008), com benfeitorias e edificações civis que
foram agregadas ao imóvel e estes BENS E OU DIREITOS, deveriam estar
devidamente identificados em seu patrimônio.
III - DA DILIGÊNCIA FISCAL
7 - Em 13 de julho de 2015 procedemos a intimação da empresa BPB
AGROPECUÁRIA LTDA que é a destinatária das notas fiscais, a fim de esclarecer
quais foram as condições da operação, como segue: [...]
8- Em 27 de julho de 2015 a empresa BPB Agropecuária Ltda respondeu à
intimação apresentando os esclarecimentos acompanhados dos respectivos
documentos: [...]
8.1 - Quanto ao Item 1 e 2 a empresa confirma que recebeu em doação o imóvel
objeto da matrícula 23558, assume os compromissos anteriormente assumidos
pela Itabom Comercial e Industrial Ltda, sendo que tal transferência se deu com a
anuência da Prefeitura Municipal de Pederneiras.
8.2 - Confirma, no item 3, que adquiriu as "benfeitorias civis" através da nota
fiscal numero 002, no valor de R$1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta
mil reais) a prazo conforme descrito acima.
8.3 - No item 4 a empresa discrimina a forma de pagamento e informa as datas
em que os mesmos foram realizados. Ao verificar os comprovantes
individualmente verificamos que os pagamentos foram efetivados para outra
empresa do Grupo Itabom, evidenciando seu relacionamento, conforme descrito
a seguir (DOC14E COMPROVA PGTOS PARCELAS DANFE 0000002) [...]
IV- DA AUTUAÇÃO FISCAL
9 - Verificada a ocorrência do fato gerador e a omissão respectivo rendimento por
parte da pessoa jurídica ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, procedemos o
lançamento de ofício.
9.1 - Por se tratar de um bem de capital que não se encontrava registrado no
patrimônio da empresa, conforme resposta da própria empresa, classificamos o
mesmo como ganho de capital.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
5
9.2 - Por se tratar de um venda a prazo procedemos a tributação nos respectivos
meses de recebimento das parcelas, conforme auto de infração.
V - DA MULTA AGRAVADA
10 - Considerando que o contribuinte apresentou Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - DIPJ e não ofereceu à tributação tais valores;
10.1 - Considerando que o sujeito passivo ao ser intimado respondeu que não
possuía ATIVO IMOBILIZADO no ano de 2010 e não se manifestou quanto às notas
fiscais emitidas, mesmo sendo uma venda a prazo de valores relevantes para uma
empresa inativa, recebidos diretamente pelo assessor financeiro senhor Luiz
Antonio Scursoni;
10.2 - Considerando que mesmo se tratando de um imóvel recebido em doação
(custo zero) o mesmo deveria ser objeto de controle contábil, consideremos ainda
que as declarações da empresa foram apresentadas zeradas.
10.3 - Considerando que parte dos pagamentos foram realizados a empresa
diferente da titular do direito, evidenciando a confusão patrimonial existente no
grupo, conforme já demonstrado no RELATÓRIO GERAL DE SOLIDARIEDADE
GRUPO ITABOM anexo ao presente.
10.4 - Diante dos argumentos acima procedemos o agravamento da multa para
150% (cento e cinqüenta por cento).
VI- DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
11 - Em decorrência das considerações acima entendemos que ocorreram em tese
os crimes previstos nos artigos 1o e 2o da Lei 8137/90, procedemos a lavratura de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais,
conforme
processo
número:10825.720578/2016-10 VII- DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
12 - Diante da constatação que a empresa ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL
LTDA integra o que denominamos de GRUPO ITABOM, considerando o
relacionamento com a empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda, que recebe
parte dos valores relativos à venda das respectivas Instalações civis, conforme
nota fiscal. entendemos ser esta co-responsável pelo crédito tributário.
12.1 - Conforme já esclarecido no ANEXO RELATÓRIO GERAL DE SOLIDARIEDADE
DO GRUPO ITABOM, a empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda, por sua vez ,
está conectada à outras empresas que compõem o grupo ITABOM juntamente
com seus principais administradores são neste ato incluídos no pólo passivo da
obrigação tributária, conforme quadro abaixo, nos termos do artigo 124 I, no caso
das pessoas jurídicas e no artigo 135 do CTN em relação aos seus administradores.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
6

4.
Inconformados, o contribuinte e os responsáveis apresentaram Impugnações, que
foram julgadas parcialmente procedentes pela DRJ. Embora tenha mantido integralmente o
crédito tributário, inclusive com a qualificação da multa de ofício, a Turma Julgadora excluiu a
responsabilização de diversas pessoas jurídicas e físicas, mantendo tão somente no polo passivo,
além do contribuinte, a pessoa jurídica LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA. e as pessoas físicas
PEDRO LUIZ POLI e MARIA DOMITILA DE SÁ. Veja-se os termos exatos do dispositivo:
a) por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO,
para julgar PROCEDENTES OS LANÇAMENTOS do imposto de renda da pessoa
jurídica – IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, acrescidos da
multa de ofício prevista no § 1o do Art. 44, da Lei no 9.430/96, no percentual de
150% sobre a totalidade ou diferença dos tributos apurados de ofício;
b) Por maioria de votos, 1) considerar a pessoa jurídica “Lajinha Agropecuária de
Itapuí LTDA”, CNPJ no 04.865.433/0001-60, como responsável solidária pelo
crédito tributário lançado, excluindo a responsabilidade solidária imputada às
demais pessoas jurídicas; 2) considerar o Sr. Pedro Luiz Poli, CPF no xxx.xxx.xxx-xx,
e a Sra Maria Domitila de Sá, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, como responsáveis pessoal e
solidários pelos créditos tributários apurados nas presentes autuações, devendo
os mesmos figurar no pólo passivo da relação tributária, excluindo a
responsabilidade solidária e pessoal imputada às demais pessoas físicas. Vencida a
Julgadora Márcia Hartt Pereira da Silva, que votou por manter a responsabilidade
tributária sobre as pessoas físicas e jurídicas que não apresentaram impugnação.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
7
5.
A ementa do acórdão da DRJ foi formulada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE BENFEITORIAS.
Devem ser classificados como ganhos de capital, e computados nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, os resultados na alienação de bens do ativo
permanente. A alienação de tais bens sem o correspondente registro contábil
configura omissão de receitas, passível de ser exigida através de lançamento de
ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2012, 2013
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para
o imposto de renda.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Cabível a multa de 150% sobre a diferença ou totalidade dos tributos apurados de
ofício, se comprovado que o contribuinte agiu com evidente intuito de fraude,
deixando reiteradamente de contabilizar receitas e ativo imobilizado, a fim de
ocultar a ocorrência do fato gerador, aliado ao fato de as declarações prestadas à
Receita Federal terem sido apresentadas completamente zeradas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012, 2013
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIOS-GERENTES
E
ADMINISTRADORES.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. É solidária a pessoa
que atua de forma direta, realiza individual ou conjuntamente com outras pessoas
atos que resultam na situação que faz surgir o fato gerador, ou que, em comum
com outras, esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação. São afastados da responsabilidade solidária os sócios da pessoa
jurídica que não exercem funções de gerência na sociedade, visto que tais
pessoas, a despeito de possuírem interesse econômico no lucro da empresa, não
praticaram atos que os vinculasse diretamente à situação que fez surgir o fato
gerador.

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
8
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL QUANDO EVIDENCIADOS ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO A LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Afasta-se a responsabilidade pessoal atribuída a
quem não se logrou comprovar o exercício de funções de gerência na sociedade e
ou a prática de atos vinculados diretamente à situação que fez surgir o fato
gerador.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
6.
Em face da referida decisão, PEDRO LUIZ POLI (fls. 1.479/1.494), LAJINHA AGROPECUÁRIA
DE ITAPUÍ LTDA. (fls. 1.500/1.514) e ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. (fls. 1.521/1.535)
interpuseram Recursos Voluntários alegando, em síntese, que a contribuinte recebeu por doação
um imóvel do Município de Pederneiras/SP, realizando edificações e melhorias “para tornar viável
a implantação de parque produtivo”; há provas da realização de tais benfeitorias, mas não há
evidências da prova da ocorrência do ganho de capital; o ônus de provar a ocorrência desse ganho
seria da Fiscalização, que não se desincumbiu adequadamente, não havendo prova material do
ilícito tributário; a multa aplicada no patamar de 150% seria confiscatória, violando o art. 150, IV,
da Constituição da República e a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
Os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, contados das suas respectivas intimações (fls. 1.447, 1.470 e 1.471), por procuradores
devidamente habilitados. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço dos recursos.
9.
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2011 e
2012, por conta de suposta omissão de receita decorrente de ganho de capital relativo à venda
não contabilizada de imóvel. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
qualificada no percentual no 150%.
10.
Os Recorrentes apresentaram razões semelhantes, afirmando em síntese que o
contribuinte recebeu por doação um imóvel do Município de Pederneiras/SP, para a construção
de um parque industrial, realizando as benfeitorias para tornar viável o cumprimento deste
encargo. A existência dessas benfeitorias seria certa, diferentemente do ganho de capital
mencionado pela Fiscalização para a lavratura da autuação. Assim, os Recorrentes defenderam
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
9
que a autuação não estaria devidamente instruída com os elementos de prova necessários para a
demonstração efetiva do ganho de capital, sendo que o ônus desta demonstração seria da
Fiscalização.
11.
Analisando o Relatório Fiscal (fls. 49/57) e os documentos que o acompanham,
verifico que a Fiscalização identificou no sistema SPED duas notas fiscais emitidas pela ITABOM
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. relativas à venda de imóvel e suas benfeitorias para a pessoa jurídica
BPB Agropecuária Ltda. Com base neste fato, a Fiscalização intimou a ITABOM e a adquirente para
obter os esclarecimentos a respeito da operação. Vale transcrever as conclusões obtidas a partir
da resposta desta última:
8.1 - Quanto ao Item 1 e 2 a empresa confirma que recebeu em doação o imóvel
objeto da matrícula 23558, assume os compromissos anteriormente assumidos
pela Itabom Comercial e Industrial Ltda, sendo que tal transferência se deu com a
anuência da Prefeitura Municipal de Pederneiras.
8.2 - Confirma, no item 3, que adquiriu as "benfeitorias civis" através da nota
fiscal numero 002, no valor de R$1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta
mil reais) a prazo conforme descrito acima.
8.3 - No item 4 a empresa discrimina a forma de pagamento e informa as datas
em que os mesmos foram realizados. Ao verificar os comprovantes
individualmente verificamos que os pagamentos foram efetivados para outra
empresa do Grupo Itabom, evidenciando seu relacionamento, conforme descrito
a seguir.( DOC14E COMPROVA PGTOS PARCELAS DANFE 0000002
12.
Ou seja, foram obtidos elementos probatórios suficientes para concluir que a
Recorrente ITABOM vendeu referidas benfeitorias, pelo valor total de R$ 1.860.000,00, sendo que
este ativo imobilizado não estava contabilizado. Deste modo, entendo que houve a efetiva
alienação de imobilizado, caracterizando ganho de capital sujeito à tributação, nos termos do art.
25, II e § 1o, da Lei no 9.430/1996. Feita a prova da efetiva ocorrência do fato gerador, caberia aos
Recorrentes infirmar a conclusão obtida pela Fiscalização, demonstrando seu equívoco ou a
ocorrência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não foi feito. Assim,
entendo que é o caso de rejeitar a alegação.
13.
Em seguida, os Recorrentes passaram a tecer considerações a respeito do suposto
caráter confiscatório da multa qualificada, vez que a aplicação no patamar de 150% (cento e
cinquenta por cento) violaria o art. 150, IV, da Constituição da República. Mencionaram
precedentes do E. Supremo Tribunal Federal.
14.
Apesar das alegações dos Recorrentes, a penalidade está expressamente prevista
no art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual o seu cancelamento ou a sua redução a
partir do art. 150, IV, da Constituição da República significaria declarar a sua inconstitucionalidade,
ainda que por via oblíqua, o que é vedado a este órgão julgador, nos termos da Súmula Carf no 2.
Deste modo, não cabe a este órgão julgador modificar a alíquota expressamente prevista em lei,
devendo ser rejeitada a alegação.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.790 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720002/2016-13
10
15.
Vale destacar, porém, que o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 foi modificado
após a autuação pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o patamar da multa qualificada para 100%,
salvo se houver reincidência do sujeito passivo. Diante da superveniência de lei cominando
penalidade menos severa, deve ser reconhecida a sua retroatividade, com fundamento no art.
106, II, alínea “c”, do CTN.
16.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento. A multa
de ofício qualificada deverá ser reduzida para o patamar de 100% (cem por cento), em função da
retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1617
DF CARF MF
Original